Tribunal: TJES
Processo: 5020477-15.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020477-15.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA
RECORRIDO: BRINOVAR COMERCIAL IMPORTADORA LTDA. e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5020477-15.2024.8.08.0035

RECORRENTE:

EBAZAR.COM.BR LTDA

RECORRIDAS:
ADRIELLI FERRI SILVA MELO E BRINOVAR COMERCIAL IMPORTADORA LTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. VENDA DE PRODUTO EM PLATAFORMA DE ANÚNCIO DE VENDAS. PRODUTO ENTREGUE COM DEFEITO. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. COMPRA
ONLINE
. DIREITO DE ARREPENDIMENTO. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM SUA INTEGRALIDADE.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 13924366.

Contrarrazões apresentadas pela recorrida BRINOVAR COMERCIAL IMPORTADORA LTDA ao id. 13924372.

Não foram apresentadas contrarrazões da autora/recorrida ADRIELLI FERRI SILVA MELO.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (ID.
13924366
), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei no 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (ID.
13924362
), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos:

Por tais razões JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS, para:

I – CONDENAR os Requeridos, em responsabilidade solidária, a pagarem a Requerente o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, com a incidência de atualização monetária (IPCA) e juros legais (SELIC – com dedução do índice de atualização monetária estipulado) ambos a partir desta data (Súmula 362 do STJ), até o dia do efetivo pagamento, conforme Lei nº 14.905/2024;

II – CONDENAR os Requeridos, em reponsabilidade solidária, a pagarem o valor de R$ 422,17 (quatrocentos e vinte e dois reais e dezessete centavos) a título de danos materiais, com correção monetária a partir do prejuízo (IPCA), e de juros de mora, (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), desde a data da citação, ambos até a data do efetivo pagamento conforme Lei nº 14.905/2024.

Por consequência, resolvo o mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Trata-se de
ação de indenização por danos materiais e morais
sob argumento de que a
parte autora que adquiriu duas caixas de Piso Vinílico Autocolante Régua Madeira Manta, no valor total de R$ 943,88, e recebeu os produtos com defeitos, com embalagens amassadas e abertas, além de avarias no material interno. Após contato com o SAC do Mercado Livre, solicitou a devolução e o estorno integral, tendo sido restituída apenas metade do valor, permanecendo pendente a quantia de R$ 422,17. Diante disso, pleiteia o ressarcimento desse montante a título de danos materiais e a condenação das requeridas à indenização por danos morais.

O Recorrente em suas razões recursais
pleiteia
a reforma da r. sentença, alegando preliminar de ilegitimidade passiva, porque a plataforma apenas funciona como intermediadora.
No mérito, alega ausência de responsabilidade.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Alega a recorrente ausência de responsabilidade no caso em tela,

todavia, tal alegação não merece prosperar, tendo em vista que pela teoria da asserção, as condições da ação decorrem da narrativa autoral (AgInt no AREsp 2131013/PR) e,
in casu
, a pertinência subjetiva das requeridas resta incontroversa, certo de que a discussão acerca da responsabilidade constitui matéria de mérito,
pelo que se rejeita a preliminar de ilegitimidade passiva.

DO MÉRITO

Trata-se de responsabilidade objetiva, fundada na teoria do fato do empreendimento, segundo a qual todo aquele que se dispõe a exercer alguma atividade no campo do fornecimento de bens e serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do negócio independentemente de culpa (art. 14, caput).

A requerida oferece serviço de anúncio de vendas e atuam intermediariamente entre o comprador e o vendedor, em que o valor da venda fica retido em sua plataforma até que o comprador confirme o recebimento do produto, e, a partir dali o vendedor recebe o dinheiro.

Deste modo, é notório que o serviço ofertado pela requerida é ser como uma espécie de intermediária entre o comprador e o vendedor, demonstrando aos usuários de sua plataforma, segurança nessas transações, já que as próprias requeridas se colocam
à frente
para garantir que o vendedor receba o valor das vendas e o comprador receba o produto. Portanto, uma vez que a requerida oferta esse serviço, é dever garantir que a sua plataforma seja segura para seus usuários, o que,
in casu
, não demonstrou.

A partir do momento em que o MercadoLivre permitiu anúncios de empresa, tornou-se integrante da cadeia de consumo e, provavelmente, aufere lucros, por hospedar em sua página diversas empresas, devendo assumir o risco dos produtos oferecidos ao consumidor. Segundo a teoria do risco-proveito, será responsável civilmente todo aquele que aufira lucro ou vantagem do exercício de determinada atividade.

Em análise dos autos, coaduno com o a sentença objurgada, haja vista que a autora dispendeu todos os esforços para resolver a demanda extrajudicialmente, buscando tanto a plataforma, quando o vendedor, porém, por falha na prestação do serviço, não obteve êxito. Não obstante, a autora realizou a compra em ambiente virtual, possuindo o direito de arrependimento, nos termos do art. 49, §único do CDC.

Assim dispôs a sentença:

Em síntese, a Requerente alega que, após adquirir duas caixas de Piso Vinílico dos Requeridos por meio de compra online (ID 45647413 e ID 45647416), exerceu seu direito de arrependimento, conforme previsto no artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor, em razão de problemas no produto (ID 45647408, páginas 25 a 55).

Todavia, sustenta que os Requeridos restituíram apenas parte do valor pago.

Ao analisar os autos, verifica-se que assiste razão à Requerente em sua pretensão, uma vez que não há fundamento jurídico para condicionar o reembolso ao fato de as caixas do produto estarem abertas.

Ressalte-se que a compra foi realizada de forma remota, e, assim que recebeu o produto, a Requerente exerceu tempestivamente seu direito de arrependimento, entrando em contato com o segundo Requerido.

Destaca-se, por fim, que, independentemente da existência de defeitos, a Requerente tem o direito de desistir da compra dentro do prazo legal, fazendo jus à restituição integral do valor pago.

Comprovados os danos materiais, deverão ser ressarcidos.
Dessa forma, voto pela manutenção da r. sentença que condenou a ré a realizar o estorno da compra, no valor total de
R$ 422,17 (quatrocentos e vinte e dois reais e dezessete centavos).

Outrossim, quanto ao dano moral, entende-se por configurado, pois, embora não se desconheça jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que não há incidência de dano moral em simples falha na prestação de serviço, nos autos, indubitavelmente, a situação vivenciada ultrapassa a mera falha no serviço ou então o mero aborrecimento, haja vista que o autor suportou
frustração pelo recebimento dos produtos adquiridos com defeito
,
o que caracteriza
dano moral indenizável.

Por fim, em relação ao montante fixado, sopesando as particularidades do caso e reconhecendo-se que a indenização deve ser capaz de desestimular a ré/recorrente na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa,
entende-se correto e justo o valor fixado na r. Sentença de R$
2.0
00,00 (dois mil

reais) a título de dano moral.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença atacada por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 10% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)